Tribunal: TJES
Processo: 5010800-44.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010800-44.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GERUZA DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010800-44.2022.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: GERUZA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DAS FATURAS VERIFICADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO APRESENTADO PELA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO DE DANO INDENIZÁVEL, EIS QUE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FOI SUSPENSO DE FORMA INDEVIDA E RESTABELECIDO EM PRAZO SUPERIOR AO DA RESOLUÇÃO N. 1000 DA ANEEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Diante das provas de ID 18669237, defiro a gratuidade requerida pela autora, posto que comprovada a sua hipossuficiência econômica.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se, na origem, de Ação de Indenização, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que
é proprietária do imóvel registrado sob o número 1805524, tendo solicitado a religação da energia desse imóvel. Entretanto, a Ré teria informou à consumidora que seria impossível a religação dessa instalação, uma vez que existia um débito pendente em seu nome decorrente da instalação nº 180552. Todavia, e conforme já informado em petição inicial, a instalação nº 180552 NÃO PERTENCE À AUTORA. Ocorre que a empresa Ré, de maneira indevida e sem autorização ou ciência da Autora, havia transferido a propriedade da instalação nº 180552 – que antes pertencia a Sra. Joana Francisquini (pessoa desconhecida pela Autora) – à Recorrida.

Ou seja: o débito existente no nome da Autora, pertencente à instalação nº 180552, é INDEVIDO, uma vez que a Recorrida sequer conhece a existência desse imóvel

A sentença proferida pelo Juízo assim consagrou (ID 26905247): “julgo parcialmente procedente o mérito da demanda e condenou a Recorrente à: a) declarar a nulidade dos débitos em nome da autora; b) pagar o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais”.

Irresignada, a EDP interpôs o presente Recurso Inominado (ID 28142264) com a finalidade de afastar a condenação da empresa pelos supostos danos causados, alegando, para tanto, a inexistência de defeito na prestação do serviço. Ainda, defende a inexistência de danos morais e do dever de devolução dos valores. Subsidiariamente, requereu a diminuição do
quantum
indenizatório.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, em detida análise dos autos, verifico que a parte Recorrente não cuidou de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC. Ao revés, o Recorrido demonstra, em sua petição inicial, que realizou o pagamento das faturas em dia, não havendo qualquer irregularidade para levar a suspensão como reconhecido pela requerida (ID 4937641).

Neste ínterim o Juízo
a quo
muito bem pontuou:

O ponto controvertido consiste em apurar se houve falha na prestação de serviços pela requerida, que teria gerado cobrança de energia elétrica de instalação que a autora desconhece, impedindo que esta renegociasse débito de sua própria instalação, permanecendo sem o fornecimento de energia, fato que teria lhe ocasionado danos morais. A parte autora é titular da instalação de nº 18005524, que ao tempo dos fatos, possuía débitos em aberto e reconhecidos pela autora, que afirma ter herdado de inquilinos. Ao tentar renegociá-los com a requerida, foi impedida em razão da existência de débitos atrelados a instalação de nº 180552, que desconhece. A requerida, em sua defesa, confirma que a existência dos débitos da instalação de nº 180552 impediu a renegociação dos débitos da instalação de nº 18005524 (ID - 21276352 - Pág. 7 – item 29), e ainda, que após tomar conhecimento, promoveu a correção cadastral da instalação de nº 180522, passando para a titularidade correta que é de JOANA FRANCISQUINI (ID - 21276352 - Pág. 8). Portanto, comprovada está a existência de uma falha na prestação de serviço, consistente na realização de cobranças de débitos relativos a uma instalação de energia elétrica que não era, de fato, de titularidade da autora.

Em consequência de tal falha, a autora foi impedida de renegociar e parcelar débitos da instalação que realmente é de sua titularidade, o que fez com que seu imóvel permanecesse sem energia. Apesar da parte autora, ao tempo dos fatos, possuir débito legítimo e em aberto com a requerida, a cobrança indevida impediu que exercesse direito de renegociar/parcelar tais débitos, o que certamente lhe trouxe inconveniente em razão dos valores elevados. Ao ser impedida de renegociar, permaneceu com seu imóvel sem energia por mais tempo que deveria, que por consequência, torna a habitação do mesmo impraticável diante da impossibilidade de armazenar alimentos, iluminar o imóvel etc .Entendo que tais fatos ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando dano moral que merece ser reparado por meio de indenização pecuniária.

Assim, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Ainda, caminha em mesmo sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA PELA MÉDIA DOS VALORES FATURADOS - ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – PROCEDIMENTO QUE VIOLA A RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a Resolução nº 414/10 da ANEEL é autorizada a cobrança de energia elétrica pela média dos valores faturados nos casos em que ocorra impedimento de acesso à unidade para fins de leitura do relógio medidor, competindo a concessionária comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento. Não comprovada a existência de impedimento no imóvel do autor para impossibilitar a aferição do relógio medidor de consumo, bem como de que enviou comunicação por escrito antes de mudar a forma de cobrança (arts. 87, e 113, §5º, Resolução nº 414/10 da ANEEL), descumpriu a concessionária de serviço público os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor. (TJMS. Apelação Cível n. 0801048-54.2019.8.12.0011, Coxim, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 22/06/2020, p: 25/06/2020)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR AUSÊNCIA DE PROVA MÉDIA DE CONSUMO 1 Tão logo seja caracterizado o suposto impedimento de acesso ao medidor de consumo de energia elétrica, deve a fornecedora comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de permitir o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento; 2 Alegado não ter acesso, deve comprovar mencionada tese, não bastando a simples alegação com a posterior cobrança de vultosa quantia referente a apuração de média de consumo. O ônus da prova da existência de impedimento de acesso ao medidor é da fornecedora de energia, tratando-se de prova impossível ao consumidor. Valor cobrado a maior que deve ser declarado indevido. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0005109-32.2009.8.26.0114; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2015; Data de Registro: 12/03/2015)

Desse modo,
entendo que a falha na prestação dos serviços pela Recorrente configura a ilicitude de sua conduta. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração ou majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Pelo exposto, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

Condeno
a Empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

De igual modo, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
13 de novembro de 2023
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)